Tribunal: TJPA
Processo: 0802991-48.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802991-48.2025.8.14.0009

APELANTE: DENILSON SANTIAGO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Denilson Santiago da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança. O juízo de origem indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual, consubstanciado na falta de comprovação de requerimento administrativo prévio. O apelante sustenta que essa exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos para regular prosseguimento da demanda, ou alternativamente, o julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é exigível o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação; (ii) definir se a ausência de intimação prévia da parte autora para manifestação quanto à ausência de interesse de agir caracteriza nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui pressuposto processual nem condição da ação que justifique o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC e foi instruída com os documentos necessários à formação do convencimento judicial, não havendo vícios que inviabilizem o julgamento do mérito.

A exigência de tentativa de solução administrativa como condição de procedibilidade afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A ausência de intimação da parte autora para manifestação prévia sobre o suposto vício da inicial viola o contraditório e configura decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

A jurisprudência reconhece que o interesse de agir está relacionado ao binômio necessidade e adequação, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para configuração desse requisito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo prévio não configura falta de interesse de agir e não justifica o indeferimento da petição inicial.

O indeferimento da inicial sem prévia intimação da parte autora viola o contraditório e caracteriza decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 9º, 10, 319, 320, 321 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0014828-23.2018.8.06.0100, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
DENILSON SANTIAGO DA SILVA
contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VI do CPC, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...)
.
Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por
ausência de pressuposto processual.

Sem custas e honorários, ante a concessão da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Em suas razões recursais (ID nº 29361641) o apelante sustenta que não se exige, em nenhuma norma legal, o esgotamento da via administrativa como condição para a propositura da ação judicial. Argumenta que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o dever de comunicar a quitação e proceder à baixa do gravame incumbe à instituição financeira, não se podendo transferir ao consumidor essa obrigação.

Além disso, aponta vício processual na sentença por ter sido proferida sem a prévia intimação da parte autora para manifestação quanto à suposta ausência de interesse de agir, o que, a seu ver, caracteriza nulidade por ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, ou, alternativamente, o julgamento de mérito com a procedência do pedido.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir , em virtude da ausência de demonstração de pedido administrativo de solução da lide.

Ocorre porém, que o artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe as hipóteses de indeferimento da inicial

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts .319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Na hipótese dos autos, analisando a sentença recorrida verifico que a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito, por não ter sido juntado o documento que comprovasse a tentativa de resolver a questão na esfera administrativa. Contudo, a meu ver, tal exigência não pode obstar o prosseguimento da ação judicial, já que, este não é um dos pressupostos válidos para regular processamento do feito.

Observo que foram juntados aos autos, os documentos que o demandante entendeu necessários a instrução do feito e que a petição inicial obedece aos requisitos do art.319 e 320 do Código de Processo Civil.

Além disso, a ausência de requerimento administrativo anterior a propositura da demanda não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil. As razões que levam ao indeferimento da inicial estão previstas no art.321 do Código de Processo Civil, as quais não observo a ocorrência na presente situação.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Ceará já se manifestou nos termos da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento doutrinário dominante em nosso ordenamento jurídico preleciona que o interesse de agir ou processual está intimamente ligado ao binômio necessidade/adequação. 2. O interesse/necessidade decorre da vedação da autotutela. Dessa forma, para que se verifique a necessidade de se recorrer ao Estado-Juiz para satisfazer uma pretensão, basta a impossibilidade do autor fazer valer seu interesse através do emprego de meios próprios. Já o interesse/adequação, por sua vez, é a utilização do método processual adequado à tutela jurisdicional almejada. 3. Discorrendo acerca das condições da ação, mais especificamente sobre o interesse de agir, leciona Theotonio Negrão: O conceito de interesse processual (arts. 267, VI e 295  caput -III) é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto." (Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Ed. Saraiva. 42 Edição. p. 102.). 4. Compulsando os fólios processuais, verifica-se que a petição inicial atende os requisitos estabelecidos pela legislação processual civil, de modo que as condições da ação estão presente no caso em análise, sobretudo porque o fundamento utilizado para reconhecer a falta de interesse de agir da parte apelante não é albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, ante a desnecessidade de requerimento administrativo prévio como condição para o processamento de querela judicial, neste caso
. 5. Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0014828-23.2018.8.06.0100, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 02 de dezembro de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (GRIFEI)

Assim, entendo que na hipótese dos autos a ausência de requerimento não pode servir de óbice ao acesso à justiça, deste modo, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025